Tribunal: STF
Processo: HC 61887
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-17
Data de publicação: 1984-08-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. DEFESA. CERCEAMENTO NÃO COMPROVADO. A FALTA DE ASSINATURA DO DEFENSOR DATIVO NOS TERMOS DE INQUIRIÇÃO DE ALGUMAS TESTEMUNHAS NÃO COMPROVA A AUSÊNCIA DO MENCIONADO ADVOGADO A
AUDIENCIA, MORMENTE POR CONSTAR, DAQUELES ATOS, QUE A PALAVRA FOI CONCEDIDA AS PARTES, QUE NADA REQUERERAM. A PRESUNÇÃO DE QUE A FALTA SE CIRCUNSCREVE A ASSINATURA DO DEFENSOR DECORRE, ADEMAIS, DA CIRCUNSTANCIA DE A RESPECTIVA NULIDADE NÃO TER SIDO ARGUIDA NAS ALEGAÇÕES FINAIS NEM NA APELAÇÃO. 
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.